Tribunal: STF
Processo: HC 78844
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO COMO RHC. PENAL. PROCESSO
PENAL. DECISÃO DE ÚNICA INSTÂNCIA PROFERIDA EM HC POR TRIBUNAL
SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO (LEI 9099/95).
        Contra decisão de única instância proferida por tribunal
superior em habeas corpus cabe recurso ordinário. Como tal recebe-se
o Habeas Corpus.
        Eventual erro de tipificação, na denúncia, deve ser corrigido
no momento adequado que é o da prolação da sentença. Se vier a ser
operada a desclassificação, o sursis processual poderá ser
concedido. O habeas não é instrumento adequado.
        Constrangimento ilegal não caracterizado.
        Negado provimento.